Tribunal: STF
Processo: RE 1496945
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. IMPETRANTE COM CÂNCER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. TEMA 355-STF. MITIGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1) O Supremo Tribunal Federal, no RE 630.733 – Tema 335, com repercussão geral, em 20/11/2013, fixou tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”. No entanto, a depender do caso concreto, esse entendimento vem sendo mitigado, como no caso do Recurso Extraordinário n. 1.058.333/PR (Tema 973), que garante a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público; e durante a pandemia de Covid-19, ocasião em que os candidatos infectados tiveram seus testes remarcados.



    2) Na hipótese dos autos, a impetrante comprovou a realização de radioterapia, em decorrência de câncer de mama, situação grave, porém transitória, e não oportunizar à impetrante participar da 3ª Etapa do Concurso (Avaliação das Capacidades Físicas) e das demais fases subsequentes constitui verdadeira afronta aos direitos constitucionalmente garantidos.



    3) Sentença concedida.”



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAPÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º e 37 da CF/1988, bem como a jurisprudência do STF firmada no julgamento do Tema 335 da repercussão geral (RE 630.773-RG).



    Para tanto, sustenta que não há ilegalidade no ato de eliminação da candidata, pois a despeito de de sua situação de saúde, ao caso aplica-se o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 335, segundo o qual “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo, contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior [...]” (Doc. 16, fl. 9).



    Nessa linha, afirma que o “candidato a concurso público do bombeiro militar que não consiga realizar o teste de aptidão física na data estipulada no edital por motivos que não se enquadrem em tais exceções não pode pleitear a remarcação do teste. Assim como aqueles que compareceram e não lograram êxito na execução do teste, igualmente, não podem remarcar a prova, ainda que por motivo de condição fisiológica desfavorável” (Doc. 16, fl. 9).



    Aponta, ainda, violação ao art. 1º da Lei 12.016/2009, “o direito pleiteado deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, não sendo cabível a dilação probatória, o que não foi realizada pela impetrante” (Doc. 16, fl. 12).



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido estabelecendo que “a doença da impetrante não é exceção ao Tema 335/STF” (Doc. 16, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 6):



    “Não obstante satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, necessário se faz demonstrar a repercussão geral da matéria discutida, tudo nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal. Tratando mais especificamente do assunto o art. 1.035 do CPC/2015 arrola indicadores para configurar a repercussão geral e a matéria se encaixa entre vários deles.



    […]



    A demonstração da repercussão geral no caso é trabalho que não se mostra árduo, da sorte que o Acórdão do Tribunal local viola diretamente o entendimento firmado no Tema 335 do ST, na medida em que concede indevidamente remarcação de TAF, em desconformidade com o precedente vinculante.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 13.146/2015, Lei 14.238/2021, Projeto de Lei 3245/2022), concedeu a segurança postulada ao argumento de que, a despeito das alegações da autoridade coatora quanto à inexistência de ilegalidade no certame e a necessidade de vinculação do concurso aos termos do edital, o fato é que “a impetrante estava submetida a tratamento de câncer de mama (…) iniciado em 21/11/2022 e concluído em 06/01/2023, quando foi surpreendida pelo edital de convocação para a Avaliação das Capacidades Físicas – ACF, que seria realizada nos dias 09 e 10/02/2023, ou seja, em data muito próxima, quando ainda estaria se recuperando do forte tratamento realizado e, portanto, sem condições físicas de realizar o teste” (Doc. 8, fl. 5). 



    Com base nesses fundamentos, concluiu que “se a gravidez, ainda que não considerada uma circunstância pessoal, busca a garantir que a candidata gestante à época do teste (temporariamente impossibilitada), continue participando do certame, (…) não vejo razões de fundamentos suficientes para que não seja oportunizada à impetrante, sob os mesmos fundamentos, a remarcação do TAF, já que o tratamento com câncer, também a deixou, temporariamente debilitada e impossibilitada de realizar o teste” (Doc. 8, fl. 7).



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto aos motivos que o levaram a concluir que a impetrante tem direito à remarcação do teste físico, seria necessária analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada na via extraordinária, bem como examinar as provas dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência ao caso, das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    Por fim, o Juízo local ressaltou que o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 335 da repercussão geral, “vem sendo mitigado, como no caso do Recurso Extraordinário n. 1.058.333/PR (Tema 973), que garante a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público; e durante a pandemia de Covid-19, ocasião em que os candidatos infectados tiveram seus testes remarcados” (Doc. 8, fl. 1). 



    Todavia, as razões do extraordinário não refutaram esse fundamento, limitando-se a defender a aplicação ao caso do Tema 335 desta CORTE. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente